Tribunal: TJMT
Processo: 1008993-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008993-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Anderson Nunes de Figueiredo, em favor de Paulo Faruk de Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Portos dos Gaúchos/MT.
Narra que:
“Paulo Faruk de Moraes é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, tendo como vítima a pessoa de Silas Henrique Palmieri Maia, morto por disparos de arma de fogo, em 18 de fevereiro de 2019.
Mesmo ciente da possibilidade de ser preso, o paciente se apresentou espontaneamente no dia 21 de fevereiro de 2019, ocasião em que confessou ser o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima. Após o seu interrogatório, houve o cumprimento de mandado de prisão preventiva.
Com a conclusão do inquérito policial, instaurou-se a ação penal n. 390-66.2019.811.0019, na qual o Ministério Público lhe atribuiu a prática do crime capitulado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e, após o regular processamento, foi prolatada sentença de pronúncia no dia 16 de abril de 2020, admitindo a acusação nos exatos termos da denúncia.
Por ocasião da sentença de pronúncia, foi mantida a prisão preventiva, em manifesta e flagrante ilegalidade.”
Sustenta-se que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação adequada, infringindo o disposto no art. 413, § 3o, do CPP e art. 93, inc. IX, da CF.
Aduz, ainda, que não mais subsistem os motivos que autorizaram a imposição da prisão preventiva, sendo possível a sua substituição por cautelares menos onerosas, mormente pelos bons predicados do beneficiário.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao manter a prisão preventiva na pronúncia apontou que a medida ainda é necessária para resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
A suficiência das cautelares, em virtude do suposto desaparecimento dos motivos da prisão ou a sua relativização, são questões que merecem ser reservadas ao exame do órgão colegiado, que anteriormente entendeu como adequada a prisão cautelar.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso as informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator